Tribunal: TJDFT
Processo: 0760960-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760960-84.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRISCILA MOREIRA SILVA AGRAVADO: ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP, RAUL HOFLIGER DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora